Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706760-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMARKI ENGENHARIA S/A AGRAVADO: PATRICIA CORREIA DA VICTORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EMARKI ENGENHARIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0038127-81.2013.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante de que fosse aplicado como juros de mora a taxa Selic. Irresignado, o agravante alega, em síntese: que a decisão agravada merece reforma, porquanto a sentença liquidanda não consignou em qualquer momento a incidência de juros moratórios de 1% a.m.; que deve ser aplicado o repetitivo do STJ que determina a atualização dos débitos judiciais pela taxa referencial da SELIC; que o fato de o repetitivo Resp. 1.102.552 tratar de questões ligadas ao FGTS, não são motivos para afastar a sua aplicação ao presente caso, que trata de direito do consumidor, sendo sua aplicação muito mais racional e prudente. Colaciona jurisprudências que entende ampararem sua tese. Por fim, requer o recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores da medida. No mérito, pede o provimento do agravo para que a decisão de piso observe, que os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde o pagamento da dívida até a citação, e logo após, corrigidos apenas e tão somente pela taxa SELIC. Preparo realizado, conforme documento de ID 23817277. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não se antevê a plausibilidade do direito alegado da parte agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após a análise dos autos, observo que os argumentos do recorrente, pelo menos, prima facie, não convencem. Digo isso, pois, em sua própria argumentação, embora alegue sobre a aplicabilidade do Resp. Repetitivo no. 1.102.552, afirma que o referido precedente trata da atualização de débitos judiciais originados de FGTS, que, além de tudo, são regidos por um regime hibrido, já que tratam de ente executado que detém capital público envolvido, além de ser um direito decorrente da legislação trabalhista, o que se mostra entorno de diversas peculiaridades, as quais não se pode dizer que sejam as mesmas da presente demanda, que trata, tão somente, de relação consumerista, pois decorrente de contrato de compra e venda de imóveis. Sendo assim, apesar do esforço do recorrente, certo é que o referido repetitivo indicado, cujo tema é o 99 do STJ, foi muito claro, em sua tese fixada, sobre o seu escopo e abrangência, não se aplicando ao caso, já que aquele repetitivo aduz, de forma clara, a sua aplicabilidade “nos juros moratórios a que está sujeito a CEF – por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS”, se não, vejamos a tese fixada, in verbis: “Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.” Nessa ordem de ideias, concordo com o juiz de piso, no ponto em que não é aplicável ao presente caso, o que decidido no Resp. Repetitivo no. 1.102.552/CE, de modo que, não havendo nenhuma disposição na sentença ou no acordão objeto da execução na origem, certo é que, deve incidir a regra legal prevista no art. 406 do CC c/c o art. 161, §1o, do CTN, que é de 1% a.m. De mais a mais, não convence o argumento de que tal questão seria decisão surpresa, já que o Código de Processo Civil é claro ao afirmar que os consectários legais, como correção e juros de mora são pedidos implícitos, de modo que independente de constarem no pedido ou no dispositivo da decisão exequenda, eles devem incidir, conforme estatui o art. 322, §1o, do CPC. Noutra via, observa-se que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto de forma satisfatória, pois o mero argumento de que a decisão pode lhe acarretar prejuízo, por ser uma decisão surpresa ou que pode sofrer danos de cunho financeiro, não serve aos intentos da lei, já que para a lei o dano deve ser iminente e não somente suposto ou que possa acontecer no futuro. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos mencionados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2021 15:10:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator